Tribunal: TJMT
Processo: 1029131-57.2024.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029131-57.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FERNANDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 083.467.254-50 (EMBARGANTE), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0004-13 (EMBARGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Fernando Ferreira da Silva contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada contra Banco Itaúcard S.A., sustentando a inaplicabilidade da Súmula 323/STJ ao SCR-BACEN e pleiteando o prequestionamento da matéria.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, notadamente quanto à aplicação da Súmula 323/STJ ao registro do nome do autor no SCR do BACEN.

III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado apreciou, de forma clara e fundamentada, todas as questões relevantes, afastando a aplicabilidade da Súmula 323/STJ ao SCR, por este ter natureza fiscalizatória e regulatória, distinta dos cadastros de restrição de crédito.
4. Os embargos não apontam vício apto a justificar sua oposição, mas apenas demonstram inconformismo com a decisão, o que não se coaduna com a finalidade integrativa do art. 1.022 do CPC.
5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que o SCR não se sujeita às limitações temporais previstas para os cadastros de inadimplentes, não havendo demonstração de dano moral efetivo ou de manutenção indevida de registro.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
“1. O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), por possuir natureza fiscalizatória, não está submetido às limitações temporais previstas na Súmula 323 do STJ. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, salvo quando demonstrados os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 323; TJMT, ED Cível no 0013997-10.2013.8.11.0003, Rel. Des. Maria Aparecida Fago, j. 11.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
FERNANDO FERREIRA DA SILVA
contra a decisão colegiada proferida por esta Colenda Turma Julgadora que por unanimidade negou provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Tutela de Urgência c/c Responsabilidade Civil por Danos Morais identificada pela numeração única: 1029131-57.2024.8.11.0041, movida em desfavor de
BANCO ITAÚCARD S.A.,
que julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a parte autora ao pagamento de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa (Id: 279252459).

Inconformada, a parte embargante argumenta que o acórdão merece aclaramento uma vez que viola a Súmula 323 do STJ, afirmando que há mais de uma década é pacífico o entendimento de que o SCR-BACEN tem o caráter restritivo das informações ali inseridas, justamente pelas suas peculiaridades que as instituições bancárias consideram para conceder crédito. Alega que este Egrégio Tribunal não enfrentou adequadamente os pontos constantes na apelação, especialmente quanto à manutenção indevida por mais de cinco anos da inserção do nome da embargante no sistema, violando a Súmula 323 do STJ e dispositivos da Resolução BACEN n. 4.571/2017 e do Código de Defesa do Consumidor.

Pleiteia a aplicação de efeitos infringentes aos embargos, reformando-se o acórdão para declarar a prescrição do débito e condenar a parte contrária ao pagamento de indenização por danos morais, sanando os
vícios apontados para fins de pré-questionamento (Id: 28768165).

Por sua vez, a parte embargada apresentou contrarrazões, manifestando pelo não acolhimento dos embargos de declaração (Id: 290146398) em razão da inadequação da via eleita e a impossibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, vez que o acórdão não possui qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique seu acolhimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de embargos de declaração opostos por
FERNANDO FERREIRA DA SILVA
contra a decisão colegiada proferida por esta Colenda Turma Julgadora que por unanimidade negou provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Tutela de Urgência c/c Responsabilidade Civil por Danos Morais movida em desfavor de
BANCO ITAÚCARD S.A..

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Não se prestam, por conseguinte, os embargos declaratórios à rediscussão da matéria decidida, tampouco à revaloração do conjunto fático-probatório ou à reinterpretação dos fundamentos jurídicos já enfrentados. Sua finalidade é exclusivamente integrativa e aclaratória, conforme delimitação expressa do art. 1.022 do CPC, não se admitindo sua utilização como sucedâneo recursal para fins de reforma da decisão embargada quando ausentes os vícios especificamente contemplados pela lei processual.

Pois bem. A análise detida dos embargos declaratórios revela, de forma cristalina, que não se cuida de hipótese de cabimento do recurso previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, mas de mero inconformismo da parte com o resultado desfavorável do julgamento, circumstância que, por si só, inviabiliza qualquer possibilidade de conhecimento e provimento da irresignação recursal apresentada.

No caso em análise, o embargante busca, fundamentalmente, que este Tribunal revise seu entendimento acerca da natureza jurídica do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), sustentando que o acórdão embargado teria incorrido em equívoco ao não reconhecer o caráter restritivo de crédito de tal sistema e, consequentemente, a aplicabilidade da Súmula 323 do Superior Tribunal de Justiça.

A análise do acórdão embargado aponta que o
decisum
enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões essenciais à solução da controvérsia, notadamente a natureza regulatória do SCR, a inaplicabilidade da Súmula 323 do STJ ao referido sistema e a ausência de demonstração de manutenção do registro por prazo superior a cinco anos ou de dano efetivo à esfera moral do autor.

Ressalte-se que o entendimento firmado neste colegiado, em harmonia com jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que o SCR – por possuir finalidade eminentemente fiscalizatória e operar sob regulamentação específica do Conselho Monetário Nacional – não se confunde com cadastros restritivos de crédito como SPC ou SERASA, não sendo, por isso, alcançado pelas limitações temporais da mencionada súmula.

O acórdão embargado consignou, com manifesta correção técnico-jurídica, que
"o SCR é instrumento de supervisão fiscalizatória do sistema financeiro nacional, não se confundindo com cadastros de proteção ao crédito como SPC e SERASA",
estabelecendo fundamentação robusta para tal distinção ao afirmar que
"a Resolução CMN no 5.037/2022 impõe às instituições financeiras o dever legal de repassar informações ao Banco Central, não havendo, no caso concreto, qualquer ilicitude".

Ademais, o julgado embargado esclareceu, de forma didática e tecnicamente precisa, que
"a Súmula 323 do STJ não se aplica ao SCR, por tratar-se de sistema de finalidade distinta",
conclusão que se revela plenamente consentânea com a jurisprudência mais atualizada e com a melhor doutrina especializada na matéria.

A fundamentação do acórdão embargado prossegue demonstrando que
"não houve comprovação de que a anotação foi mantida além do prazo de cinco anos, o que afasta a tese de irregularidade do registro",
circunstância fática que, por si só, seria suficiente para afastar qualquer pretensão indenizatória, independentemente da discussão acerca da natureza jurídica do sistema.

A pretensão do embargante, portanto, extrapola os limites do recurso manejado, ao buscar reabrir discussão já decidida de forma fundamentada, o que não se compatibiliza com a função integrativa dos embargos declaratórios.

De igual modo, não se vislumbra hipótese excepcional que justifique a concessão de efeitos infringentes ao julgado, o que é admito apenas quando a correção de omissão ou contradição implique, necessariamente, a modificação do resultado da decisão, o que não ocorre “
in casu
”.O julgado ainda consignou que
"não se verificou violação a direito da personalidade ou dano anormal que justifique reparação moral",
conclusão que se funda na análise detida do conjunto probatório dos autos e na aplicação dos princípios jurídicos pertinentes à responsabilidade civil extracontratual.

É imperioso destacar que o acórdão embargado desenvolveu análise pormenorizada acerca da natureza jurídica e da finalidade do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central, consignando que
"
o Sistema de Informações de Crédito (SCR) é um instrumento de registro e consulta de informações sobre operações de crédito, avais e fianças prestados e limites de crédito concedidos por instituições financeiras a pessoas físicas e jurídicas no país, conforme estabelecido na Resolução CMN no 5.037/2022".

A decisão embargada transcreveu integralmente o art. 2o da Resolução CMN no 5.037/2022, estabelecendo que
"o SCR é administrado pelo Banco Central do Brasil e tem por finalidades: I - prover informações ao Banco Central do Brasil, para fins de monitoramento do crédito no sistema financeiro e para o exercício de suas atividades de fiscalização; e II - propiciar o intercâmbio de informações entre instituições financeiras e entre demais entidades",
evidenciando a finalidade eminentemente regulatória e fiscalizatória do sistema.

O acórdão embargado prosseguiu sua fundamentação demonstrando que
"como se extrai do dispositivo, o SCR tem finalidade eminentemente regulatória e fiscalizatória, voltada ao monitoramento do crédito no sistema financeiro nacional, diferenciando-se substancialmente dos órgãos convencionais de proteção ao crédito, como SPC e SERASA".

Essa distinção fundamental foi corroborada pela análise jurisprudencial empreendida no julgado, que citou precedente do Superior Tribunal de Justiça reconhecendo que, embora
"as informações fornecidas pelas instituições financeiras ao Sisbacen afiguram-se como restritivas de crédito, visto que esse sistema de informação avalia a capacidade de pagamento do consumidor de serviços bancários",
tal circunstância não equipara o SCR aos tradicionais cadastros de inadimplentes para todos os efeitos jurídicos.

O acórdão embargado demonstrou, ainda, que
"embora possam influenciar indiretamente a análise de risco creditício, os registros no SCR decorrem de obrigação legal imposta às instituições financeiras, que devem prestar informações sobre as operações de crédito ao Banco Central, nos termos do art. 5o da Resolução CMN no 5.037/2022".
A fundamentação prosseguiu esclarecendo que
"o cerne da argumentação do apelante reside na aplicabilidade da Súmula 323 do Superior Tribunal de Justiça ao caso em análise",
mas demonstrou de forma convincente que
"o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) não se confunde com os tradicionais 'serviços de proteção ao crédito' a que se refere à Súmula 323 do STJ".

A distinção técnico-jurídica foi aprofundada mediante a demonstração de que
"enquanto os cadastros de inadimplentes como SPC e SERASA têm por finalidade precípua informar o mercado sobre a existência de dívidas não pagas, funcionando como instrumento de proteção aos fornecedores de crédito, o SCR tem natureza eminentemente fiscalizatória e regulatória, voltada à supervisão do sistema financeiro nacional pelo Banco Central".

O acórdão embargado enfrentou, também, a questão temporal suscitada pelo apelante, consignando que
"conforme documentação acostada aos autos, verifica-se que o registro impugnado teria sido realizado em maio de 2019, com operação baixada em fevereiro de 2021. Considerando que a extração do relatório apresentado pelo apelante ocorreu em julho de 2024, não se teria completado, a rigor, o período de cinco anos contados da data da anotação, o que, por si só, já afastaria a incidência da Súmula 323 do STJ".

A fundamentação ainda destacou aspecto relevante da regulamentação aplicável, observando que
"o art. 15 da Resolução CMN no 5.037/2022 estabelece que 'as informações constantes no SCR são de exclusiva responsabilidade das instituições remetentes', o que inclui não apenas a inclusão, mas também as correções e exclusões de informações".

O julgado embargado estabeleceu, com precisão técnica, que
"ainda que se admitisse a aplicação analógica da Súmula 323 do STJ aos registros no SCR, caberia ao apelante demonstrar, de forma inequívoca, que a dívida em questão efetivamente completou o prazo de cinco anos em atraso e que, mesmo após esse período, o apelado manteve indevidamente o registro, O QUE NÃO OCORREU NA HIPÓTESE DOS AUTOS".
A fundamentação acerca do dano moral foi aprofundada mediante a observação de que
"o dano moral indenizável pressupõe ofensa anormal à personalidade, causando sofrimento ou humilhação que fuja da normalidade, interferindo intensamente no comportamento psicológico do indivíduo", concluindo que "o mero aborrecimento, dissabor ou mágoa não são suficientes para caracterizar o dano moral, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça".

O acórdão embargado concluiu sua fundamentação consignando que
"no caso dos autos, não há evidências de que o registro impugnado tenha causado ao apelante transtornos que extrapolassem o mero dissabor, capaz de ensejar reparação por danos morais",
e que
"ausentes os pressupostos legais para a configuração da responsabilidade civil, não há que se falar em indenização por danos morais".

Diante dessa fundamentação exaustiva e tecnicamente irrepreensível, constata-se que o acórdão embargado não incidiu em qualquer dos vícios contemplados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tendo enfrentado de forma adequada e completa todas as questões suscitadas no recurso de apelação, inclusive aquelas ora reiteradas nos embargos declaratórios.

A alegação do embargante de que o julgado não teria enfrentado adequadamente a natureza jurídica do SCR revela-se manifestamente infundada, tendo em vista que o acórdão dedicou substancial parcela de sua fundamentação precisamente a essa questão, estabelecendo distinção técnico-jurídica clara e bem fundamentada entre o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central e os tradicionais órgãos de proteção ao crédito.

A jurisprudência colacionada pelo embargante em suas razões recursais, longe de contradizer a fundamentação do acórdão embargado, na verdade a corrobora, vez que reconhece a especificidade do SCR em relação aos cadastros restritivos tradicionais, ainda que admita a potencial influência na análise de risco creditício pelas instituições financeiras.

É importante destacar que a própria jurisprudência citada pelo embargante reconhece que
"por óbvio que referido órgão deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o Serasa",
conclusão que se coaduna perfeitamente com a fundamentação adotada no acórdão embargado.

A questão relativa à aplicabilidade da Súmula 323 do STJ foi adequadamente enfrentada no julgado, que demonstrou de forma convincente a inaplicabilidade de tal enunciado ao Sistema de Informações de Crédito do Banco Central, tendo em vista a natureza jurídica distinta de tal sistema em relação aos "serviços de proteção ao crédito" mencionados na súmula.

Ademais, o acórdão embargado demonstrou, com base na documentação dos autos, que sequer se comprovou a manutenção da informação por prazo superior a cinco anos, circunstância que, por si só, afastaria qualquer pretensão fundamentada na alegada violação temporal.

A questão atinente à responsabilidade civil foi exaustivamente analisada no julgado, que corretamente aplicou os elementos configuradores da responsabilidade extracontratual, concluindo pela ausência de conduta ilícita por parte da instituição financeira, que se limitou a cumprir obrigação legal decorrente da regulamentação do Banco Central.

O acórdão embargado ainda enfrentou adequadamente a questão do dano moral, estabelecendo os parâmetros jurídicos aplicáveis e concluindo pela ausência de dano indenizável na espécie, conclusão que se revela tecnicamente correta e fundamentada na análise do conjunto probatório dos autos.

A pretensão do embargante de ver atribuídos efeitos infringentes aos embargos declaratórios revela-se manifestamente descabida, vez que tais efeitos somente podem ser reconhecidos em hipóteses excepcionais, quando a correção do vício declaratório implique, necessariamente, a modificação da conclusão do julgado, circunstância que evidentemente não se verifica no caso em análise.

Cabe reiterar que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, tampouco à revaloração do conjunto fático-probatório ou à reinterpretação dos fundamentos jurídicos já enfrentados. Sua finalidade é exclusivamente integrativa e aclaratória, conforme delimitação expressa do art. 1.022 do CPC.

Neste interim, se a solução dada ao litígio
não foi a melhor do ponto de vista do embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios na “
decisum
”, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado
.

A propósito, assim já se posicionou este e. Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2.
Na hipótese, os argumentos da parte embargante demonstram mero inconformismo com o que foi julgado e pretensão de rediscussão da matéria, de modo que os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim
.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00139971020138110003, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024) (destaquei)

No caso em análise, não se vislumbra qualquer erro evidente que justifique a atribuição de efeitos modificativos aos embargos, mas sim mero inconformismo da parte com a solução jurídica adotada no acórdão, circunstância que não autoriza o conhecimento do recurso declaratório para os fins pretendidos.

É importante destacar que o embargante, em suas razões recursais, não logrou demonstrar a existência de qualquer omissão relevante no julgado, limitando-se a reiterar argumentos já enfrentados e rejeitados no acórdão embargado, em clara tentativa de rediscussão da matéria decidida.

A alegação de que o acórdão teria contrariado jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça revela-se infundada, vez que o julgado adequadamente distinguiu as hipóteses de aplicação dos precedentes citados, demonstrando sua inaplicabilidade ao caso concreto em razão das especificidades do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central.

O princípio do livre convencimento motivado, consagrado no art. 371 do Código de Processo Civil, assegura ao julgador a prerrogativa de valorar as provas dos autos de acordo com sua convicção, desde que fundamentada, não sendo obrigatório o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos deduzidos pelas partes, mas apenas daqueles relevantes para a formação do convencimento judicial.

No caso em análise, o acórdão embargado enfrentou de forma adequada e suficiente todos os argumentos centrais deduzidos pelo apelante, não se vislumbrando qualquer omissão relevante que justifique o acolhimento dos embargos declaratórios.

A pretensão do embargante de ver reformado o acórdão para declarar a prescrição do débito e condenar a parte contrária ao pagamento de indenização por danos morais extrapola os limites funcionais dos embargos de declaração, constituindo nítida tentativa de utilização inadequada do recurso para fins de reforma da decisão embargada.

Ante ao exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo incólume a decisão colegiada atacada, cujos fundamentos se revelam técnica e juridicamente adequados para a solução da controvérsia posta em juízo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025